Tribunal: STF
Processo: AP 2508
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-05
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Pet 10.995/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 25/8/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29 caput (concurso de pessoas) e art. 69,caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em 1º/4/2025, em Ofício encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Ofício nº 95/2025 – LidPL), deputado federal requereu “a concessão do direito a visita de autoridade religiosa à residência da Sra. Débora Rodrigues dos Santos (CPF 228.052.058-39) e de todos os demais Réus que estejam em prisão domiciliar por condenação por atos praticados em 08 de janeiro de 2023 por esta Suprema Corte” (eDoc. 219).



    É o breve relatório. DECIDO.



    A Constituição Federal prevê a assistência religiosa no inciso VII do art. 5º (“é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva”), devidamente regulamentado pelo art. 24 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), ao dispor que “a assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa”.



    Todos os presos, sejam provisórios ou definitivos, têm direito à assistência religiosa, nos termos do que dispõe o preceito constitucional, bastando que solicitem, caso queiram encontrar-se com representantes de sua crença religiosa, estando, portanto, PREJUDICADO o pedido formulado.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente